Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. AMEAÇAS À GENITORA. NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA GRADUAL SEM PERNOITE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, fixando guarda compartilhada da menor Z. A. D., com lar de referência materno, e regulamentando o convívio paterno aos sábados, das 9h às 17h, sem pernoite; o apelante requer o restabelecimento do regime pactuado em audiência pré-processual, com pernoites e retirada/devolução da criança pela escola, sem contato direto com a mãe.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do melhor interesse da criança, é cabível ampliar o regime de convivência paterna para incluir pernoites e retirada/devolução via escola, ou se deve ser mantido o modelo sem pernoite, diante da dinâmica familiar apurada em estudo psicossocial e do contexto de alta conflituosidade entre os genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O melhor interesse da criança e a proteção integral, à luz do art. 227 da Constituição Federal e do art. 4o do ECA, orientam a fixação do regime de convivência como direito primordial da própria criança, com preservação do seu bem-estar físico, emocional e intelectual.
4. O estudo psicossocial do NERAF/TJDFT evidencia intensificação do conflito parental, com acusações graves, transbordamento das questões relacionais do ex-casal para a parentalidade e postura agressiva do genitor, inclusive com afirmações reiteradas de que mataria a genitora.
5. As ameaças do genitor à integridade física da mãe, associadas ao descontrole emocional descrito no parecer técnico e à recusa do genitor em aderir ao grupo reflexivo de parentalidade recomendado, indicam risco de ambiente desprotetivo e desaconselham ampliação imediata do convívio com pernoites.
6. A pouca idade da criança (4 anos), o lar de referência materno e a necessidade de construção de vínculos seguros em ritmo compatível com seu desenvolvimento recomendam convivência gradual, sem prejuízo de futura revisão caso se modifiquem as circunstâncias fáticas.
7. A regulamentação definida na origem atende, no momento, ao melhor interesse da menor, por compatibilizar a preservação do vínculo paterno-filial com cautela proporcional ao grau de litígio e ao cenário revelado pela prova técnica, motivo pelo qual se mantém a sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O regime de convivência deve ser fixado segundo o melhor interesse da criança, como direito do filho à convivência familiar, compatibilizando vínculo parental e proteção integral.”; “2. A presença de alta conflituosidade parental e de elementos técnicos indicando risco de ambiente desprotetivo, como ameaças à genitora e recusa a intervenções recomendadas, justifica a manutenção de convivência sem pernoite, com progressividade condicionada à evolução do contexto familiar.”; “3. A ampliação imediata do convívio, com pernoites, pode ser afastada quando incompatível com o estágio de desenvolvimento da criança e com a necessidade de construção gradual de vínculos seguros, sem prejuízo de revisão futura se alterados os fatos.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei no 8.069/1990 (ECA), art. 4o e art. 35; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001763, Apelação Cível no 0703048-22.2022.8.07.0021, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 21.05.2025, DJe 03.06.2025.